Tribunal: TJMT
Processo: 1027119-70.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO E RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO REGULAMENTAR PELA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica por solicitação da antiga titular da unidade consumidora. O apelante alega falha na prestação do serviço da concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, em razão do descumprimento do prazo regulamentar de religação, após solicitação realizada em 25/06/2024, sendo o serviço efetivado somente em 28/06/2024. Postula a reforma da sentença para reconhecimento de responsabilidade civil por danos morais e materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica incorreu em falha na prestação do serviço ao descumprir o prazo regulamentar para religação da energia elétrica; e (ii) estabelecer se a demora na religação caracteriza dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interrupção do fornecimento de energia ocorreu em decorrência de pedido formal da anterior titular da unidade consumidora, conduta respaldada pelo art. 140, I, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, que autoriza o encerramento do vínculo contratual mediante solicitação do consumidor.
4. A concessionária incorre em falha na prestação do serviço ao não restabelecer o fornecimento de energia elétrica dentro do prazo de 24 horas previsto no art. 362, IV, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, evidenciando descumprimento da norma regulatória.
5. A demora de três dias para religação do serviço essencial, sem justificativa idônea, configura falha de serviço nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, gerando o dever de indenizar por danos morais, ante o transtorno relevante imposto ao consumidor.
6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional para compensar o abalo moral experimentado, em consonância com o princípio da razoabilidade e com a jurisprudência da Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT.
7. Ausente comprovação do perecimento dos alimentos e do valor efetivamente despendido com a compra, os danos materiais pleiteados não são acolhidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por solicitação da titular do contrato é legítima, nos termos da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.
2. A concessionária de energia elétrica comete falha na prestação do serviço ao ultrapassar o prazo de 24 horas para religação em área urbana, previsto na regulamentação da ANEEL.
3. A demora injustificada na religação da energia elétrica configura dano moral indenizável, por ultrapassar os limites do mero aborrecimento.
4. A ausência de prova do efetivo prejuízo e do valor despendido impede o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 140, I, e 362, IV; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.841.025/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 17.09.2019; STJ, REsp 1.635.428/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 25.04.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027119-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 688.176.491-04 (APELANTE), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO E RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO REGULAMENTAR PELA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica por solicitação da antiga titular da unidade consumidora. O apelante alega falha na prestação do serviço da concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, em razão do descumprimento do prazo regulamentar de religação, após solicitação realizada em 25/06/2024, sendo o serviço efetivado somente em 28/06/2024. Postula a reforma da sentença para reconhecimento de responsabilidade civil por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica incorreu em falha na prestação do serviço ao descumprir o prazo regulamentar para religação da energia elétrica; e (ii) estabelecer se a demora na religação caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interrupção do fornecimento de energia ocorreu em decorrência de pedido formal da anterior titular da unidade consumidora, conduta respaldada pelo art. 140, I, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, que autoriza o encerramento do vínculo contratual mediante solicitação do consumidor.

4.

A concessionária incorre em falha na prestação do serviço ao não restabelecer o fornecimento de energia elétrica dentro do prazo de 24 horas previsto no art. 362, IV, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, evidenciando descumprimento da norma regulatória.

5.

A demora de três dias para religação do serviço essencial, sem justificativa idônea, configura falha de serviço nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, gerando o dever de indenizar por danos morais, ante o transtorno relevante imposto ao consumidor.

6.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional para compensar o abalo moral experimentado, em consonância com o princípio da razoabilidade e com a jurisprudência da Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT.

7.

Ausente comprovação do perecimento dos alimentos e do valor efetivamente despendido com a compra, os danos materiais pleiteados não são acolhidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por solicitação da titular do contrato é legítima, nos termos da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.

2.

A concessionária de energia elétrica comete falha na prestação do serviço ao ultrapassar o prazo de 24 horas para religação em área urbana, previsto na regulamentação da ANEEL.

3.

A demora injustificada na religação da energia elétrica configura dano moral indenizável, por ultrapassar os limites do mero aborrecimento.

4.

A ausência de prova do efetivo prejuízo e do valor despendido impede o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 140, I, e 362, IV; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.841.025/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 17.09.2019; STJ, REsp 1.635.428/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 25.04.2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO no 1027119-70.2024.8.11.0041.

Recorrente(s)
: ROGÉRIO SOUZA DE OLIVEIRA.

Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

______________________________________________________________

I)

RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ROGÉRIO SOUZA DE OLIVEIRA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, de no 1027119-70.2024, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que o fato de seu pedido de religação de energia elétrica, realizado em 25/06/2024, ter sido atendido somente em 28/06/2024, caracteriza falha na prestação do serviço pela concessionária ré, sujeita à reparação.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 281080385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Da análise dos autos se extrai que o requerente ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, narrando que na data de 24/06/2024, prepostos da requerida dirigiram-se até sua residência e retiraram o relógio medidor de energia elétrica instalado no padrão.

Disse que no dia seguinte, entrou em contato com a requerida e solicitou que fosse realizada a religação de energia elétrica em seu imóvel, porém, até a data do ajuizamento da ação 27/06/2024, a concessionária permaneceu inerte, o que ocasionou a perda de alimentos que estavam acondicionados no refrigerador.

Com essas narrativas, postulou em liminar que fosse determinado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua residência e, no mérito, a condenação da requerida à reparação pelos danos materiais e morais experimentados.

Em sua defesa a concessionária rechaçou os argumentos do requerente alegando que a interrupção se deu a pedido da antiga titular devido a rescisão contratual.

Depois de apresentada impugnação à contestação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que ambas manifestaram pelo julgamento antecipado da lide.

Após, sobreveio sentença de improcedência nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor ocorreu em razão de pedido formal da então titular, Sra. Josefa Souza de Oliveira, que solicitou a rescisão contratual junto à concessionária ré.

Tal conduta encontra respaldo no art. 140, I, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, que prevê a suspensão do vínculo contratual mediante solicitação do consumidor,
in verbis
:

“Art. 140. O encerramento do vínculo contratual entre a distribuidora e o

consumidor e demais usuários ocorre nas seguintes situações:

I – solicitação do consumidor e demais usuários;”

(...).

Assim, ao atender à solicitação da legítima titular da unidade consumidora, a concessionária ré não cometeu qualquer ilegalidade, mas apenas observou a norma regulamentar.

Entretanto, embora a interrupção inicial do fornecimento de energia na unidade consumidora tenha decorrido de pedido legítimo da então titular, a concessionária ré incorreu em descumprimento da norma ao não restabelecer o serviço tempestivamente após o pedido de nova ligação formalizado pelo autor em 25/06/2024.

Com efeito, o art. 362, da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL determina que, para unidades consumidoras localizadas em área urbana, o prazo para religação é de 24 horas. No entanto, conforme comprovam os documentos acostados pela própria requerida, a energia elétrica do autor somente foi religada em 28/06/2024, ou seja, 3 dias após a solicitação (id. 281080370). Senão, vejamos:

Art. 362.
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção
:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana
; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1o Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2o
Em caso de religação normal ou de urgência
:

I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou
com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente
; e

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora.

Dessa forma, ainda que o pedido inicial de desligamento tenha sido legítimo, houve falha na prestação do serviço pela concessionária ré ao não observar o prazo regulamentar para o restabelecimento, causando transtornos e dissabores que ultrapassam os meros aborrecimentos do cotidiano, caracterizando assim, o dever de indenizar.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO EXCEDIDO PARA RELIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica à propriedade da autora por período superior ao limite regulamentar.

A recorrente sustenta que a interrupção decorreu de evento climático adverso, alegando a ausência de ato ilícito e a inexistência de violação ao prazo máximo de restabelecimento previsto na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica agiu com falha na prestação do serviço ao ultrapassar o prazo regulamentar para o restabelecimento da energia elétrica; e (ii) saber se a demora na religação do serviço configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que prevê a obrigação do fornecedor de serviços em reparar os danos causados por falha na prestação.

A Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL estabelece o prazo de até 48 horas para o restabelecimento do fornecimento em áreas rurais, prazo este que foi excedido no caso concreto.

A demora injustificada na religação da energia elétrica, caracterizando falha na prestação do serviço essencial, gera o dever de indenizar por dano moral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, ultrapassando o prazo regulamentar para a sua normalização, configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.841.025/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 17.09.2019; STJ, REsp 1.635.428/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 25.04.2017. (N.U 1000870-52.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Reconhecido o dano moral,
passo à análise do valor indenizatório correspondente.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, bem como reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela razoável e proporcional às finalidades almejadas.

Quanto aos danos materiais pleiteados referentes à perda de alimentos no valor de R$ 1.000,00, embora o autor tenha colacionado aos autos vídeo pelo qual demonstra alguns produtos no interior de dois refrigeradores desligados (geladeira e freezer), não vislumbro que seja prova suficiente a amparar tal pedido, haja vista que além de inexistir provas do perecimento, também não há comprovação do quantum despendido para aquisição – comprovantes de pagamento, motivo pelo qual deve ser indeferido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, condenar a requerida a pagar em favor do autor o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento.

Ainda, em consideração a sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devendo cada litigante efetuar o pagamento ao advogado da parte adversa; vedada a compensação. Suspensa a exigibilidade em relação ao autor por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025